Tribunal: TJBA
Processo: 8027104-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027104-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. e outros Advogado(s): DANIEL ALMEIDA GARCEZ (OAB:BA40252-A) AGRAVADO: JAILTON SILVA BORGES Advogado(s): JOAO CARLOS JORGE LOPES (OAB:BA29537-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM AS TESES IMPUGNADAS. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, nos autos de agravo de instrumento nº 8027104-39.2025.8.05.0000, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a exigibilidade da multa contratual de 2%, mantendo, quanto aos lucros cessantes, o valor de R$ 69.452,13 como reconhecido pelas agravantes. As embargantes sustentam erro de premissa fática e omissão, ao argumento de que o valor admitido seria de R$22.374,65, nos limites do Plano de Recuperação Judicial, pleiteando efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao considerar como reconhecido o valor de R$ 69.452,13 a título de lucros cessantes, bem como se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia acerca do valor dos lucros cessantes, consignando que o montante de R$69.452,13 foi reconhecido pelas próprias agravantes como devido, com base nos elementos constantes dos autos. 5. A discordância quanto à interpretação conferida à manifestação processual das embargantes não caracteriza omissão ou erro de premissa fática, mas mero inconformismo com a conclusão adotada. 6. Não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, descabe a atribuição de efeitos modificativos ao julgado. 7. O prequestionamento resta atendido com a fundamentação adotada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022, do CPC. 2. A divergência quanto à interpretação conferida pelo julgador às manifestações das partes não configura omissão ou erro de premissa fática." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.025; 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos do Agravo de Instrumento n.° 8027104-39.2025.8.05.0000; Embargante: ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. e OAS EMPREENDIMENTOS S.A.; Embargado: Jailton Silva Borges; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator